Tribunal: TJBA
Processo: 8012123-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012123-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogada: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB: SP 192.649) AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado: ALDEMARZINHO GONÇALVES APRATO (OAB: RS 56.387) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NOS BENEFÍCIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS AO PERCENTUAL DE 35% DOS RENDIMENTOS. ACERTO DO JULGADOR. AGRAVO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 51-A, § 1º, DA LEI 14.181/2021. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DÉBITOS QUE ULTRAPASSAM 40% DA SUA REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APARENTE CONSTATAÇÃO. PREJUÍZOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARREFECIMENTO, DIANTE DO SEU PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AO CONSUMIDOR. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO. INCLUSÃO DE BLOQUEIO PARA NOVOS EMPRÉSTIMOS. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8012123-05.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.